Tribunal: TJSP
Processo: 2280088-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. Ofício expedido em outubro de 2015. Valor de R$ 16.088,88, inferior ao limite fixado por ato municipal, de R$ 17.363,41. Determinado o pagamento como crédito de pequeno valor em 2019, atualizado para R$ 18.740,32, ainda inferior ao limite fixado pelo Município para o referido ano, de R$ 21.815,83. Embargos de declaração sobre juros de continuação ainda pendentes de

Ementa:
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. Ofício expedido em outubro de 2015. Valor de R$ 16.088,88, inferior ao limite fixado por ato municipal, de R$ 17.363,41. Determinado o pagamento como crédito de pequeno valor em 2019, atualizado para R$ 18.740,32, ainda inferior ao limite fixado pelo Município para o referido ano, de R$ 21.815,83. Embargos de declaração sobre juros de continuação ainda pendentes de julgamento. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280088-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados RITA MARCHIONE,
ARISTIDES DE FARIA JUNIOR, CLAUDIO MARTINS ACCACIO, CLEONICE DE
OLIVEIRA CARDOSO, CRISTINA DE SOUZA SEIXAS, EDSON DOS SANTOS,
EDUARDO SALVE, ELIANA MARIA DE ROSSI FERRAREZI, JACKSON DI PASQUALE
ESCOBAR, JAIRO DE SOUZA, JUSTINA CORREA, LAZARO DE SOUZA CAMPOS,
LUIZA REIKO KASAISHI, MARIA APARECIDA MENDONÇA, MARIA AUGUSTA
SOARES, MARIA DE FATIMA ALVES PINHEIRO CORVINO, MARIA NEUZA ALVES
FERREIRA, MÔNICA CORDEIRO, ONEIDA FERREIRA DE ALMEIDA, ORIZONETE
ALVES OLIVEIRA ANDELUZ, PAULO BARBOSA DE SOUZA, PAULO SANTANA
VANGRELINO, REGINA APARECIDA BADO, RUTH SHIZUKA OBARA DE SOUZA,
SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA, SONIA MARIA CAMILO LEITE, SUZANA OMAE,
SUSETE RAMIREZ, VANIA REGINA DA SILVA LOPES e VILMA MAZZETO SAID.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280088-46.2019.8.26.0000
2
VOTO: 34707
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2280088-46.2019.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: RITA MARCHIONE (E OUTROS)
REQUISIÇÃO
DE
PEQUENO
VALOR.
Ofício
expedido em outubro de 2015. Valor de R$ 16.088,88, inferior ao
limite fixado por ato municipal, de R$ 17.363,41. Determinado o
pagamento como crédito de pequeno valor em 2019, atualizado
para R$ 18.740,32, ainda inferior ao limite fixado pelo
Município para o referido ano, de R$ 21.815,83. Embargos de
declaração sobre juros de continuação ainda pendentes de
julgamento. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão,
proferida em 11 de novembro de 2019, pelo eminente magistrado, Doutor Marcos de
Lima Porta, que determinou requisição de pagamento de pequeno valor em relação ao
crédito da agravada Rita Marchione, que não excede o limite legal para tanto, autos
originários, fls. 390.
Busca o Município agravante obstar a requisição do
pagamento, alegando que o valor atualizado do crédito da agravada Rita Marchione, de
R$ 18.740,32, supera o teto para requisição de pequeno valor no Município de São
Paulo, de R$ 17.368,41, e que a agravada não manifestou renúncia ao valor excedente.
Não concedido o efeito suspensivo, o recurso foi
respondido, fls. 398/399 e 403/409.
É o relatório.
Ação ajuizada em 30-03-2011, por servidores públicos
municipais, julgada por esta Câmara, em 04-07-2012, que manteve o decreto de
procedência de demanda por inclusão de gratificação especial pela prestação de
serviços assistenciais em saúde e gratificação especial de regime de plantão na base
de cálculo de décimo terceiro e terço constitucional de férias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280088-46.2019.8.26.0000
3
Em 29-10-2015, houve a expedição de ofício para
requisição de pequeno valor no montante de R$ 16.088,88, em favor da agravada, fls.
183.
Nos termos da Portaria Intersecretarial SF/SNJ no 1 de
16-01-2015, considerar-se-á de pequeno valor, no âmbito do Município de São Paulo, o
crédito decorrente de sentença judicial transitada em julgado cujo montante,
devidamente atualizado, não exceda R$ 17.363,41 ao tempo em que for requisitado
judicialmente.
Dessa forma, uma vez que o crédito devido era inferior ao
teto estipulado no momento da expedição do ofício requisitório, submete-se ao regime
das requisições de pequeno valor.
Cumpre ainda observar que o valor atualizado de R$
18.740,32, segundo foi informado pelo Município agravante, fls. 6, tampouco excede o
teto atual para requisição de pequeno valor do Município de São Paulo, de R$
21.815,83, fixado no artigo 1o da Portaria Conjunta da Procuradoria Geral do Município
e da Secretaria Municipal da Fazenda no 1 de 18-01-2019.
Pelo exposto, mantida a decisão agravada, NEGA-SE
provimento ao recurso.
Embargos de declaração sobre juros em continuação, fls.
393/395, ainda pendentes de julgamento, segundo os registros eletrônicos.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator